Tribunal: STF
Processo: ARE 1181027
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-05-24
Data de publicação: 2019-05-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IPTU. MUNICÍPIO DE LONDRINA. LEI MUNICIPAL 8.672/2001. BASE DE CÁLCULO. IMÓVEL NOVO NÃO INSERIDO NA PAUTA DE VALORES VENAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADIMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO INTERNO QUE NÃO ATACA FUNDAMENTO SUFICIENTE À MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 283 DO STF. INCIDÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ENTENDEU PELA INEXISTÊNCIA DE LEI FORMAL DEFINIDORA DOS CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DO VALOR VENAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. PRECEDENTES. MULTA DO § 2º DO ARTIGO 1.026 DO CPC/2015. CONFIGURAÇÃO DO CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. APLICABILIDADE. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.